Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-79.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRAS REALIZADAS PELA INTERNET. ENTREGA NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVELIA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte PAULO PEREIRA DE SOUZA em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou a requerida NS2.COM INTERNET S.A. a proceder a entrega ao autor dos produtos listados no documento de ID 30264395, bem como proceder ao reembolso do valor de R$ 159,99 referente à “jaqueta São Paulo Super Stuf” e ainda substituir a “Camisa Pólo Fórmula Retrô Lótus Camel, ano 1987”, por uma do tamanho P. Em sede recursal, aduz o recorrente que a sentença deve ser reformada a fim de reconhecer a legitimidade passiva ad causam em relação às recorridas NOWLOG LOGÍSTICA LTDA e TEX COURIER LTDA, bem como reconhecer a revelia da recorrida, TEX COURIER LTDA; e no mérito dar provimento aos pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer contidos na inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 30264403 e 30345760). Contrarrazões apresentadas (IDs 30264409-30264411).

3. O autor narra que nos dias 02.05.2020, 12.05.2020 e 26.05.2020, adquiriu no site da empresa NS2.COM INTERNET S.A. diversos produtos de vestuário. Esclarece que as rés, na qualidade de comerciante e transportadoras, deixaram de entregar uma série de itens, conforme lista apresentada no documento ID 30264368. Em razão da não realização da entrega, o autor ajuizou a demanda requerendo a condenação das empresas rés a procederem à entrega das mercadorias faltantes. Em sequência, requereu, o reembolso do valor de R$ 159,99 (referente à “jaqueta São Paulo Super Stuf”), a condenação das rés a procederem à substituição de camisa (Pólo Fórmula Retrô Lótus Camel, ano 1987, por uma do tamanho P), à restituição em dobro dos valores do “pacote de meias” não entregues, em decorrência da notícia do extravio do produto.

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedoras de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

5. Verifica-se que a sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional, inobservância de posicionamento jurisprudencial vinculante ou inobservância da aplicação das normas legais vigentes. O Julgador não está adstrito aos fundamentos de direito exarados pelas partes, estando sua atividade delimitada pelo pedido e fatos trazidos à sua apreciação.

6. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz é quem conhece o direito)" (AgRg no REsp 1.385.134/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe de 31/03/2015).

7. Pelo exposto, irretocável o entendimento do juízo a quo ao afastar os efeitos de contumácia da requerida TEX COURIER S.A. em razão da regular contestação de suas litisconsortes, à luz do inciso I do art.345 do CPC. No mesmo sentido, ao esclarecer que não há “nexo de causalidade na relação contratual entre o autor e a as transportadoras, que guarde alguma relação de causalidade direta com a lesão alegada pelo demandante, a qual decorreria, em tese, da exclusiva falha na prestação do serviço ofertado pela primeira demandada”, afastando a legitimidade passiva das recorridas NOWLOG LOGISTICA INTELIGENTE LTDA – EPP e TEX COURIER S.A.

8. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, a boa fama ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.

9. No caso dos autos, embora a ausência de entrega dos produtos adquiridos seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. O autor não demonstrou a essencialidade do produto para determinada atividade, tampouco comprovou os prejuízos pessoais ou profissionais sofridos, limitando-se a arguir que teve suas expectativas em relação ao uso e entrega dos produtos frustradas, que as informações de rastreio inverídicas atentaram contra sua dignidade, bem como que despendeu de tempo para enviar e-mails para tentar sanar o problema.

10. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1361009, 07349698220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.